Tribunal: TJDFT
Processo: 0705620-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO. LOCAÇÃO COMERCIAL. LEI DO INQUILINATO. ARTIGO 59. CAUÇÃO. TRÊS MESES DE ALUGUEL. DEPÓSITO JUDICIAL. REALIZAÇÃO EM DINHEIRO.
1. A Lei do inquilinato (lei n. 8.245/01), em seu artigo 59, § 1o, impõe o pagamento de caução, no valor de 3 (três) alugueres, para a concessão da liminar que busca a desocupação do imóvel, em 15 (quinze) dias.
2. A concessão da medida liminar é cogente quando constatados seus requisitos, que são a ausência de garantia no contrato de locação e o depósito de caução equivalente a três meses de aluguel.
3. Constatado nos autos do processo de origem que a parte recorrente efetuou salvaguarda em dinheiro, não mais persiste a urgência pleiteada, devendo ser mantida hígida a decisão agravada.
4. Recurso não provido.